Tribunal: TJPA
Processo: 0002525-83.2017.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002525-83.2017.8.14.0004
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: JOSE ANTONIO BEZERRA GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

EMENTA: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. NOTIFICAÇÃOE EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO DE MORA. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO NÃO RECEBIDA PELO DEVEDOR OU TERCEIRO. MUDANÇA DE ENDEREÇO. DESCABIMENTO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DEVER DO DEVEDOR DE MANTER SEU ENDEREÇO CADASTRAL ATUALIZADO. BOA-FÉ OBJETIVA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DEPOSITÁRIO DO BEM DADO EM GARANTIA. DESNECESSIDADE. REQUISITO NÃO PREVISTO. DECRETO-LEI Nº 911/69. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXCESSO DE RIGOR. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Dispõe o § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69 que, em contrato de alienação fiduciária, a comprovação da mora do devedor deverá ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento, sendo desnecessária a assinatura desta pelo destinatário.

2. Verifica-se no caso concreto que a notificação extrajudicial foi encaminhada para o endereço do devedor constante do contrato firmado entre as partes

3. As partes detêm o dever de manter atualizados seus endereços cadastrais até o término do vínculo negocial entre elas existente.

4. Tendo sido devolvido o telegrama enviado pelo credor com a anotação “mudou-se” deve-se considerar cumprido o requisito legal para a constituição da mora em razão do princípio da boa-fé objetiva.

5. A jurisprudência tem se consolidado no sentido de que, uma vez que o Decreto-lei nº 911/69 não dispõe acerca do procedimento de nomeação do depositário judicial e nem determina o local onde o bem apreendido deverá ficar depositado, é incabível o indeferimento da inicial, com a extinção do feito sem julgamento do mérito por ausência de indicação, na exordial, daquele que assumirá o múnus de depositário judicial do bem.

6. Recurso conhecido e provido à unanimidade..

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO: Nº 0002525-83.2017.8.14.0004

COMARCA DE ORIGEM: MONTE DOURADO

APELANTE: BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

ADVOGADA: LAYSA AGENOR LEITE – OAB/PA 15.530

ADVOGADO: ANTÔNIO BRAZ DA SILVA – OAB/PA 20.638

APELADO: JOSÉ ANTÔNIO BEZERRA GOMES

ADVOGADO: NÃO CONSTA DOS AUTOS

RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

R E L A T Ó R I O

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Distrital de Monte Dourado que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485 do CPC-15, nos autos de Ação de Busca e Apreensão proposta pelo Apelante em face de JOSÉ ANTÔNIO BEZERRA GOMES.

Em suas razões recursais (id. 945750),
a Instituição Financeira Apelante sustenta ter havido equívoco no
decisum
combatido, em vista que a recorrente teria cumprido as determinações contidas no despacho de id. 945748 (fl. 59), ao proceder com a indicação do fiel depositário.

Prossegue afirmando, que providenciou a comprovação da mora do devedor por meio da juntada de carta registrada, tendo retornado o aviso de recebimento com a informação de: “mudou-se”, o que não descaracterizaria a constituição de mora do devedor.

Juntou documentos ao id. 945750 (fls. 77/82).

Ausência de intimação da parte Apelada em razão de esta não ter sido citada (id. 945750 – fl. 84).

Após regular distribuição, vieram-me os autos conclusos, tendo sido recebida a Apelação no duplo efeito (id. 1290738).

É o relatório, apresentado em tempo hábil, para inclusão do feito em pauta de julgamento em Sessão Ordinária a ser realizada em 10 de março de 2020.

Belém (PA), 03 de fevereiro de 2020..

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora – Relatora

VOTO

V O T O

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recolhido conforme comprovantes de id. 945750 (fls. 79/81).

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Pois bem, cinge-se a controvérsia em definir se houve desacerto no
decisum
singular que indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito. Adianto assistir razão à Apelante.

Dispõe o art. 321 caput e parágrafo único do NCPC:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial
.

Neste sentido, o diploma legal abre ao autor a possibilidade para que conserte ou saneie alguma irregularidade ou vício existente na petição inicial, de forma a iniciar o processo preenchendo os requisitos formais. Não se pode entender, por outro lado, que o descumprimento do prazo para emenda a inicial terá que resultar, impreterivelmente, no indeferimento da peça vestibular.

A doutrina e jurisprudência têm admitido a realização de emendas sucessivas à exordial, quando não caracterizada a desídia da parte, em decorrência do princípio da instrumentalidade das formas, bem assim do aproveitamento dos atos processuais. Deste modo, não corrigindo o vício satisfatoriamente, o magistrado poderá oportunizar nova chance para que o autor realize a correção se perceber a ausência de desídia e menosprezo aos comandos prolatados

Da análise dos autos, verifica-se que o despacho de id. 945748 (fl. 59) determinou à recorrente que emendasse a inicial no prazo de 30 (trinta) dias para:
(i)
acostar aos autos notificação do requerido com endereço atualizado, tendo em vista a devolução do AR com a anotação “mudou-se” e
(ii)
indicar o nome e endereço de fiel depositário residente no Distrito de Monte Dourado.

Diante da certidão de ausência de manifestação ao id. 945748 (fl. 61), o Juízo de origem proferiu a sentença de id. 945749 (fl. 62), indeferindo a inicial e extinguindo o processo sem resolução do mérito.

Ocorre que a jurisprudência tem se consolidado no sentido de que, uma vez que o Decreto-lei nº 911/69 não dispõe acerca do procedimento de nomeação do depositário judicial e nem determina o local onde o bem apreendido deverá ficar depositado, é incabível o indeferimento da inicial, com a extinção do feito sem julgamento do mérito por ausência de indicação, na exordial, daquele que assumirá o múnus de depositário judicial do bem. Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DEPOSITÁRIO DO BEM DADO EM GARANTIA. DESNECESSIDADE. REQUISITO NÃO PREVISTO. DECRETO-LEI Nº 911/69. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação contra sentença proferida em ação de busca e apreensão extinta porque não atendida ordem de emenda da inicial para indicação de depositário do bem. 2. O Decreto-lei nº 911/69 não faz menção expressa acerca da necessidade de indicação de fiel depositário obstando que o apontado vício seja utilizado como suporte para o indeferimento da inicial. 3. Recurso provido. (TJ-DF 07190219820188070007 DF 0719021-98.2018.8.07.0007, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 03/04/2019, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 09/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDICAÇÃO DE DEPOSITÁRIO. OMISSÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Configura error in procedendo o indeferimento da petição inicial da ação de busca e apreensão em que o credor fiduciário queda omisso em indicar quem assumirá o múnus de depositário do bem apreendido. 2. A indicação do depositário não é elemento do qual depende a higidez da petição inicial, que deverá atender às disposições dos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil e art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69. 3. Recurso Provido. (TJ-AC - APL: 07011175120188010001 AC 0701117-51.2018.8.01.0001, Relator: Roberto Barros, Data de Julgamento: 12/02/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 13/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DEPOSITÁRIO FIEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESNECESSIDADE. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Decreto-lei nº 911/69 não dispõe acerca do procedimento de nomeação do depositário judicial e nem determina o local onde o bem apreendido deverá ficar depositado. Assim, é incabível a extinção do feito sem julgamento do mérito, por ausência de indicação, na inicial, daquele que assumirá o múnus de depositário judicial do bem. 2. Configura error in procedendo o indeferimento da petição inicial da ação de busca e apreensão em que o credor fiduciário queda omisso em indicar quem assumirá o múnus de depositário do bem apreendido. 3. Apelo provido. (TJ-AC 07147982520178010001 AC 0714798-25.2017.8.01.0001, Relator: Júnior Alberto, Data de Julgamento: 10/07/2018, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 11/07/2018)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DEPOSITÁRIO DO BEM DADO EM GARANTIA. DESNECESSIDADE. REQUISITO NÃO PREVISTO. DECRETO-LEI Nº 911/69. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXCESSO DE RIGOR. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação contra sentença proferida em ação de busca e apreensão extinta porque não atendida ordem de emenda da inicial para indicação de depositário do bem. 2. O Decreto-lei nº 911/69 não faz menção expressa acerca da necessidade de indicação de fiel depositário obstando que o apontado vício seja utilizado como suporte para o indeferimento da inicial. 3. Configura excesso de rigor o indeferimento da petição inicial da ação de busca e apreensão em que o credor fiduciário queda omisso em indicar quem assumirá o múnus de depositário do bem apreendido. 4. Recurso provido. (TJ-DF 07177406220178070001 DF 0717740-62.2017.8.07.0001, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 12/12/2018, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 18/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

PROCESSUAL CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DEPOSITÁRIO FIEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Decreto-lei nº 911/69 não dispõe acerca do procedimento de nomeação do depositário judicial e nem determina o local onde o bem apreendido deverá ficar depositado. Assim, é incabível a extinção do feito sem julgamento do mérito, por ausência de indicação, na inicial, daquele que assumirá o múnus de depositário judicial do bem. (TJ-PA - APL: 00332109720158140051 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 05/09/2016, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 26/09/2016)

No que se refere ao indeferimento da exordial em razão da não atualização do endereço do réu, a jurisprudência nacional, inclusive do STJ, tem sido firmada no sentido de que em caso de mudança de endereço, é dever do devedor proceder a atualização de seus dados cadastrais junto ao credor, por todo o período em que durar o vínculo contratual, em razão do princípio da boa-fé objetiva. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL PRÉVIA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL CORRESPONDÊNCIA ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR. DEVOLUÇÃO DA NOTIFICAÇÃO COM A INFORMAÇÃO “MUDOU-SE”. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESCABIMENTO. DEVER DA PARTE REQUERIDA EM MANTER SEU ENDEREÇO ATUALIZADO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. SENTENÇA CASSADA. 1. Na ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação da mora do devedor, a qual deve ser efetivada por notificação extrajudicial, a ser entregue no domicílio do devedor. 2. A notificação extrajudicial acostada ao recurso demonstra que foi devidamente encaminhada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes. 3. O fato da notificação não ter sido entregue ao destinatário por motivo de mudança não elide a mora do devedor, que não comunicou previamente o credor de sua mudança de endereço. 4. Em razão do princípio da boa-fé objetiva, é dever das partes, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, manter atualizado o endereço até o término do negócio jurídico em respeito ao dever de lealdade e cooperação. 5. A postura do credor deu-se de acordo com as diretrizes do Decreto-Lei n. 911/69 com as alterações introduzidas pela Lei n. 13.043/2014, que não exige o protesto de título para a configuração da mora do devedor, mas tão somente o envio de notificação extrajudicial com aviso de recebimento ao endereço do devedor (art. 2º, § 2º). 6. Inaplicabilidade do disposto no Art. 85, § 11 do Código de Processo Civil, em razão da ausência de fixação na sentença. 7. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada (TJDF. 1ª Turma Cível. Des. Relator: Roberto Freitas. Acórdão nº 1123666.Data do julgamento: 05/09/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA - AUSÊNCIA - AR DEVOLVIDO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO - INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE - VALIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. - É válida a notificação remetida para o endereço constante do contrato, mas que deixou de ser entregue por ter o devedor se mudado do local, fato que não pode ser imputado ao credor - É obrigação do devedor manter atualizados seus dados cadastrais perante o credor, a fim de possibilitar a regular constituição em mora. (TJ-MG - AC: 10188180052022001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 06/02/2019, Data de Publicação: 15/02/2019)

E M E N T A – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INVALIDAÇÃO DA MORA POR DEFEITO NA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AR ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR – COMPROVANTE DE RECEBIMENTO COM A INFORMAÇÃO DE QUE O DESTINATÁRIO MUDOU-SE – ENTREGA PESSOAL INFRUTÍFERA – MORA COMPROVADA – OBRIGAÇÃO DAS PARTES DE ATUALIZAR O ENDEREÇO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. É válida a notificação extrajudicial enviada no endereço declinado pelo devedor no contrato de alienação fiduciária, ainda que o comprovante de recebimento contenha a informação de que o destinatário mudou-se, pois é dever das partes atualizar o endereço informado no contrato.(TJ-MS - AI: 14136820320188120000 MS 1413682-03.2018.8.12.0000, Data de Julgamento: 01/04/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/04/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO À EMENDAR A EXORDIAL. SENTENÇA CASSADA. CONTRADIÇÃO. INTIMAÇÃO FOI EFETIVADA. NOTIFICAÇÃO. AR. ENDEREÇO DO CONTRATO. MUDOU-SE. INTIMAÇÃO. COMPROVAR. PROTESTO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. DECISÃO APERFEIÇOADA. 1. Os embargos de declaração encontram limites na norma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo cabíveis nas hipóteses de acórdão maculado por obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, no caso de correção de erro material. 2. No caso de o aviso de recebimento retornar com informação "mudou-se", a jurisprudência amplamente majoritária entende ser válida a notificação encaminhada ao endereço que consta no contrato, devendo, a parte requerida, sempre manter o endereço atualizado junto a instituição financeira, com vistas ao princípio da boa-fé. 3. Ainda que se entenda pela necessidade de protesto do título para tornar efetivamente válida a notificação, deveria a condutora do feito, ter intimado a requerente a providenciar o referido protesto, devendo-se levar em consideração as novas balizas da Lei processual, dentre elas: primazia do julgamento de mérito e colaboração, evitando-se, o quanto puder, o julgamento sem resolução do mérito. 4. Constatado a contradição, pertinente são os aclaratórios para aperfeiçoar a decisão colegiada e ilidir dela o vício destacado pela embargante. 5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. (TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 01446140420188090051, Relator: GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 15/08/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 15/08/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - COMPROVAÇÃO DA MORA - "AR" DEVOLVIDO - INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE - CONSTITUIÇÃO EM MORA COMPROVADA. Nos termos do art. 2º, § 2º, do Dec-Lei nº 911/69, para a busca e apreensão nos contratos de alienação fiduciária, a comprovação da mora pode ser feita por intermédio de carta registrada enviada por Cartório de Títulos e Documentos, entregue no domicílio do devedor. É válida a notificação remetida para o endereço constante do contrato, mas que deixou de ser entregue por ter o devedor se mudado do local, fato que não pode ser imputado ao credor. É obrigação do devedor manter atualizado seus dados cadastrais perante o credor, a fim de possibilitar a regular constituição em mora. (TJ-MG - AC: 10073170021494001 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 12/04/2018, Data de Publicação: 20/04/2018)

Pode-se verificar por meio dos documentos de Id.945745 (fls. 24/25) que a instituição financeira promoveu as diligências necessárias para a promoção da constituição em mora do devedor, remetendo a notificação para o endereço constante no contrato firmado entre as partes.

Entende-se, portanto, caracterizada a mora do devedor, tendo por base exegese do § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, o princípio da boa-fé objetiva, bem como o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Sem razão, portanto, a extinção do feito nos termos da r. decisão singular, devendo esta ser anulada.

III. DISPOSITIVO

ISTO POSTO, voto no sentido de CONHECER e PROVER o presente recurso de apelação, para anular a decisão singular objurgada, pelos fundamentos acima expostos, devendo os autos retornarem ao MM. Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

É O VOTO

Sessão Ordinária do dia 10 de março de 2020..

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

Belém, 03/04/2020